Tribunal: TJES
Processo: 5033383-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033383-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISAMA DA PAIXAO SANTOS
RECORRIDO: RAIA DROGASIL S/A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA E ERRO SISTÊMICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a empresa recorrida à restituição simples do valor desembolsado por produtos não entregues, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de entrega de produtos adquiridos em ambiente virtual, associada à falha sistêmica de registro de retirada e ao tempo despendido na seara administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O descumprimento contratual decorrente da não entrega de mercadoria de pequeno valor econômico e a falha operacional da fornecedora configuram mero dissabor do cotidiano, incapaz de violar os direitos da personalidade ou a dignidade da consumidora. 4. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de grave impacto à rotina ou de contundente barreira administrativa que submeta o indivíduo a desgaste psicológico relevante, o que não restou evidenciado em razão do montante envolvido e da natureza dos produtos de consumo comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O mero inadimplemento contratual por falta de entrega de produto adquirido no comércio eletrônico não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. A perda de tempo útil na tentativa de resolução administrativa de falhas comerciais corriqueiras e de baixo impacto financeiro caracteriza mero aborrecimento não passível de reparação extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, arts. 389, § 1º, 406, § 1º e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.02.2015.

RELATÓRIO.

1. A parte autora ajuizou a presente ação relatando ter efetuado a compra virtual de produtos compostos por gel secativo, creme dental e um kit de loção no dia 7 de abril de 2025, efetuando o pagamento total no montante de R$ 77,79. Afirmou que a plataforma eletrônica da ré indicou de forma equivocada um local de retirada excessivamente distante de sua residência, fato que a impeliu a formalizar o pedido de cancelamento da transação. Sustentou que, apesar de diversas tentativas de solução na esfera administrativa, o estorno financeiro jamais foi realizado e o aplicativo da requerida passou a exibir a informação inverídica de que as mercadorias haviam sido retiradas no dia 4 de junho de 2025, no horário inverossímil das 3h22min da madrugada, motivo pelo qual requereu a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência e condenou a requerida a restituir a quantia simples de R$ 77,79, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada com o teor do provimento jurisdicional, a parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma parcial da sentença com a consequente fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Em suas razões, sustentou preliminarmente o direito à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito recursal devido à sua condição de hipossuficiência financeira. No mérito, alegou que o tempo produtivo desperdiçado e a necessidade de realizar contatos sucessivos e abertura de protocolos sem sucesso configuram o desvio produtivo do consumidor, gerando estresse e grave constrangimento passíveis de compensação pecuniária.

VOTO.

4. No mérito, a controvérsia recursal repousa exclusivamente sobre a configuração de danos morais em virtude do erro logístico na disponibilização de produtos de perfumaria e higiene pessoal associado ao tempo despendido para a tentativa de resolução do imbróglio.

5. O entendimento consolidado pelas instâncias superiores estabelece que o mero descumprimento de deveres contratuais ou a falha na prestação de serviços comerciais eletrônicos não operam de forma automática o dano moral, exigindo-se a comprovação de desdobramentos gravosos que atinjam diretamente o âmago da dignidade humana. No caso vertente, conquanto reste cristalina a falha operacional da recorrida ao registrar uma retirada sistêmica em horário incompatível com a realidade, o prejuízo material sofrido limita-se a um patamar financeiro reduzido de R$ 77,79, o qual não possui o condão de desestruturar a subsistência familiar ou infligir abalo psicológico de magnitude jurídica indenizável.

6. No tocante à tese de desvio produtivo ventilada pela recorrente, a jurisprudência pátria orienta que o tempo gasto pelo consumidor para solucionar dissabores gerados por fornecedores só atinge a esfera extrapatrimonial quando caracterizada uma verdadeira via crucis burocrática que exorbite o bom senso, o que não se amolda à hipótese de uma insatisfação comercial resolvida adequadamente pelo Judiciário mediante a recomposição integral do patrimônio desfalcado. Assim sendo, a sentença proferida na origem aplicou com acerto o direito e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, devendo ser integralmente chancelada por seus próprios fundamentos jurídicos.

DISPOSITIVO.

7. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Em face da sucumbência recursal, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, restando contudo suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)